Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014384-07.2019
1a EMBARGANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA.
2a EMBARGANTE: HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA.
3a EMBARGANTE: V. B. G. S.
EMBARGADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando o teor das informações prestadas nos Ids. 57732477 e 59589454, digam as partes se persiste o interesse no julgamento deste feito ou o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR